Tribunal: STF
Processo: RE 281849
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Incidência do art. 315, § 1º, do RISTF e da Súmula 284. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.